Tribunal: TJES
Processo: 0002368-56.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002368-56.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

APELADO: UELIS RAIMUNDO FLOR e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TARIFA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. TEMA 414/STJ. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a possibilidade de retratação está condicionada à demonstração de divergência com a jurisprudência do STJ firmada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos;

2. A jurisprudência atual do STJ, reafirmada na revisão do Tema 414, considera ilegal a cobrança de tarifa de água com base apenas no consumo global do condomínio como uma única economia, bem como a metodologia híbrida que dispensa unidades da tarifa mínima;

3. A aplicação do novo entendimento não pode resultar em prejuízo à parte recorrente exclusiva no Recurso Especial, sob pena de configurar reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico;

4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Vitória/ES, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, deixou de exercer o juízo de retratação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelações Cíveis nº 0002368-56.2019.8.08.0021

Apelante/apelado: Uelis Raimundo Flor

Apelada/apelante: Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de Uelis Raimundo Flor e Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES determinando o retorno dos autos a este órgão colegiado
“
para exame da pertinência do juízo de retratação
, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC.”
(fl. 248)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se da análise sobre a pertinência do exercício do juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC) em relação ao acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos, conforme ementa:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/ES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR. PEDIDO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE EVENTUAIS VALORES NÃO COBRADOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”
. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que
“É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ e do TJES. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável.

5. Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea.

6. Ambas as apelações conhecidas e parcialmente providas.”

Com a interposição de Recurso Especial, sobreveio a decisão do eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES, que encaminhou o processo a esta Câmara Cível para exame da pertinência do exercício do juízo de retratação, por entender que o acórdão diverge da jurisprudência do STJ, consolidada sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 414.

O acórdão impugnado manteve a sentença recorrida nos pontos em que determinou à CESAN: “I) calcular a tarifa de água e esgoto do autor considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro instalado no condomínio, o que determinará o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento”; e “II) devolver, de forma simples, os valores cobrados a maior, caso existentes, a contar da primeira cobrança dirigida ao autor, que estiverem em desconformidade com a metodologia especificada”, autorizando, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com base no novo cálculo pelo consumo real.

O Superior Tribunal de Justiça, em reanálise do Tema 414, fixou que, “
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo
”. (STJ, REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Embora tanto a companhia de abastecimento quanto o consumidor tenham apelado, o Recurso Especial foi interposto exclusivamente por este último, pugnando pela aplicação da progressividade da tarifa após a apuração da média de consumo por unidade, conforme consumo real no hidrômetro único.

Assim, a aplicação do novo entendimento implicaria manifesto prejuízo à parte que interpôs o Recurso Especial, configurando o “
reformatio in pejus”
, o que é vedado pelo ordenamento processual.

Nesse sentido:

EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. O Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação à matéria dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do julgamento do RE n.º 1.140 .005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que [...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...] (RE 1140005, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023). 2 . A sentença foi submetida à análise deste Tribunal de Justiça, por força da remessa necessária e da apelação cível interposta apenas pelo ente público municipal. A Defensoria Pública Estadual não impugnou a sentença que deixou de condenar o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. A pretensão recursal foi formulada somente com a interposição dos recursos especial e extraordinário. 3. É incabível o rejulgamento da remessa necessária para agravar a situação da Fazenda Pública Estadual, se não houve a interposição pela Defensoria Pública Estadual do recurso próprio e no momento oportuno, sob pena da reformatio in pejus. 4. No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública (Súmula n.º 45, do STJ) . 5. Ademais, o recurso de apelação interposto pelo ente público municipal objetivou, exclusivamente, o afastamento da condenação deste último ao pagamento da verba honorária. De outro lado, a Defensoria Pública Estadual formulou pretensão nos recursos especial e extraordinário unicamente em relação à condenação do ente público estadual ao pagamento da verba honorária. 3 . Acórdão mantido. Remessa necessária conhecida e apelação cível provida para reformar parcialmente a sentença. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5000271-90.2022.8.08.0021, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicado em 17/07/2024)

Diante do exposto,
deixo de exercer o juízo de retratação
, mantendo íntegro o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.